Tribunal: TJDFT
Processo: 0704799-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704799-64.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZORAILDE MARIA DOS SANTOS XAVIER RECORRIDO: ANDRE DE SOUZA BARROS - ME DECISÃO Trata-se de pedido para fixação de honorários em prol de defensor dativo, cuja atuação foi um munus público, como colaborador da sociedade, diante da nomeação feita por não haver defensor público que representasse a recorrente, id 52134887. Na referida decisão a magistrada ressaltou que “caberá ao advogado pugnar pelo arbitramento de honorários ao Juízo ad quem, competente pela apreciação do Recurso, que observará a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional; o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades do caso, conforme caput e § 1.o do artigo 22 do Decreto n.o 43.821/2022.” Na espécie, além de interpor o recurso, a advogado fez sustentação oral o que denota zelo com a função atribuida. Importante esclarecer que a jurisprudência do STJ tem posicionamento de que as tabelas elaboradas pelo Conselho Federal ou Seccional da OAB não vinculam o magistrado na fixação de honorários para defensor dativo. Nesse descortino, estabeleço o valor de R$800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora